Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-40.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000870-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), PAULO VICTOR IPORA PARECIS DE JESUS - CPF: 699.766.431-87 (PACIENTE), 2 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA LETICIA DE MORAES GOLART - CPF: 057.455.791-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000870-40.2026.8.11.0000

PACIENTE: PAULO VICTOR IPORA PARECIS DE JESUS
IMPETRANTE: ANTONIO DIAS DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, com pedido de revogação integral ou, em caráter subsidiário, de afastamento da imposição de participação em programa de conscientização e combate à violência doméstica.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia envolve os seguintes pontos: (i) a viabilidade jurídica da suspensão das medidas protetivas anteriormente deferidas; (ii) a legitimidade do afastamento da obrigação de participação do paciente em programa institucional de enfrentamento à violência doméstica, à vista dos reflexos potenciais sobre sua progressão na carreira militar; e (iii) a possibilidade de obstar, preventivamente, o eventual ajuizamento de ação penal.

III. Razões de decidir

3. A medida de participação obrigatória em projeto institucional, embora legal, mostra-se desproporcional diante do tempo decorrido dos fatos, ausência de reiteração e risco à progressão funcional do paciente.

4. Não há ilegalidade evidente que justifique o trancamento preventivo de eventual ação penal, medida excepcional que pressupõe manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica.

5. A ausência de requerimento específico à autoridade judiciária de primeiro grau impede a análise originária por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida, unicamente para afastar a obrigatoriedade de participação do paciente no Projeto Piloto de Combate à Violência Doméstica.

Tese de julgamento:
A impetração de habeas corpus com o escopo de obstar, preventivamente, a persecução penal constitui medida excepcional, admissível somente quando evidenciada flagrante ilegalidade, mediante demonstração clara, inequívoca e imediata da ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 8º; Lei 11.340/2006, arts. 3º, 5º, 19, 22, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 825638/SC, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no RHC 186542/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18.6.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000870-40.2026.8.11.0000

PACIENTE: PAULO VICTOR IPORA PARECIS DE JESUS
IMPETRANTE: ANTONIO DIAS DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
PAULO VICTOR IPORA PARECIS DE JESUS
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, o qual deferiu, a requerimento de sua ex-companheira, medidas protetivas de urgência em seu desfavor – autos nº 1000472-64.2026.8.11.0042 (cf. Id. n.º 340653856 - págs. 41-48).

Aduz o impetrante, em suma, que a inexistência de qualquer indício de violência imputável ao paciente – sob quaisquer de suas formas – inviabiliza, por ausência de justa causa, a concessão de medidas protetivas à vítima.

À vista disso, e diante da possibilidade de que a manutenção das medidas protetivas de urgência resulte em prejuízos funcionais ao paciente – policial militar em ascensão profissional –, requer sua integral revogação ou, subsidiariamente, ao menos a determinação de sua participação no Projeto Piloto de Combate à Violência Doméstica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, postulando, ainda, em caráter preventivo, a decretação da impossibilidade de instauração de eventual ação penal (cf. Id. n.º 340647394).

A liminar foi
parcialmente deferida
(cf. Id. n.º 341210875).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 341226947).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (cf. Id. n.º 342796878).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000870-40.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 11 de janeiro de 2026, foram concedidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, decorrentes de pedido formulado por sua ex-companheira, identificada pelas iniciais E. L. M. G.

Com o intuito de esclarecer os fundamentos adotados, à época, pela autoridade apontada como coatora, transcrevo o excerto que segue:

“[...] Trata-se de ação cautelar de medidas protetivas proposta pela vítima E. L. M. G.

A requerente tem por desiderato a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Assevera, em síntese, a ora vítima que sofreu violência doméstica e familiar por parte do agressor, consistente em: ameaça (CP, art. 147). Propala, em seu termo de depoimento (ID. 219596605).

“[...] Que teve um relacionamento de 01 (um ano), com PAULO VICTOR IPORÃ PARECIS DE JESUS, contudo o término ocorreu há quase três anos, entretanto após o rompimento, PAULO ainda mandava mensagens para a mesma, este constantemente lhe ameaçava dizendo: se você arrumar outro de alguma forma você vai pagar; Que em outubro de 2024, PAULO ligou para a vítima e lhe ameaçou de divulgar fotos e vídeos íntimos da vítima, dizendo que a mesma iria aprender; Que a atual namorada do suspeito "CLAUDINELLE MATHIAS DE OLIVEIRA", divulgou fotos e vídeos íntimos da vítima, ela mandou uma foto para MARÍLIA, irmã da vítima (65 99217-6617) e disse que possuía outras fotos e vídeos íntimos da vítima; Que a vítima está sentindo constrangida com essa divulgação e teme de outras pessoas tenham acesso as suas fotos e vídeos íntimos; A vítima não sabe indicar os riscos, mas requer a medida protetiva de urgência para manter o suspeito afastado. A vítima relatou que a atual companheira do suspeito tem ligado e mandado mensagem para a vítima ameaçando expor fotos e vídeos da vítima, que estavam em posse do suspeito. Além disso, a atual companheira do suspeito está procurando familiares da vítima para difamá-la dizendo que a vítima está procurando o suspeito. Que diante do fato ocorrido manifesta o interesse de representá-lo criminalmente e requer medida protetiva [...]”.

De conformidade com o que dispõe o art. 19 da Lei n. 11.340/06, a ofendida goza de capacidade postulatória, estando, portanto, apta a postular em juízo medidas protetivas de urgência sem a necessidade de representação por advogado.

A ação em comento tem natureza jurídica de ação cautelar satisfativa híbrida, contendo tutelas cautelares de natureza cível e, também, de natureza criminal.

Tratando-se in casu de ação cautelar cível e, também, criminal, logo os pedidos liminares formulados pela ofendida exigem a demonstração do fumus boni iuris, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, quanto aos desideratos de natureza criminal.

Estatui o art. 226 e seu § 8º da Magna Carta de 1.988 que a família tem especial proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º).

[...]

Lucubrando o feito verifico, pelo Boletim de Ocorrências e pelos demais elementos de prova aportados aos autos, que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da quaestio, se trata, de fato, de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, havendo, portanto, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, estando, destarte, presente o primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris e o fumus commissi delicti.

Note-se que, em sede de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque são crimes, normalmente, praticados sem a presença de testemunhas.

Quanto ao risco de dano (periculum in mora e periculum libertatis), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido em comento com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.

[...]

Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e defiro o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:

a) DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

b) PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

c) PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

d) PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

INDEFIRO o pedido de afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, haja vista que o agressor reside em endereços distinto ao da ofendida.

Em razão da natureza do delito atribuído ao requerido (ameaça de divulgação de imagens íntimas da requerente), reforço as medidas protetivas acima deferidas para PROIBIR O AUTOR DA VIOLÊNCIA DE PUBLICAR E/OU DIVULGAR EM QUALQUER REDE SOCIAL, SITE OU BLOG, IMAGENS, VÍDEOS OU MENCIONAR O NOME DA VÍTIMA, sob pena de, descumprindo a cautelar ora deferida, ser-lhe decretada a sua prisão preventiva.

Em conformidade com o art. 22, inciso VI, da Lei 11.340/2006, APLICAR AO REQUERIDO A MEDIDA PROTETIVA DE DETERMINAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PILOTO DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA POLÍCIA MILITAR/MT, devendo o requerido se apresentar perante a corregedoria do órgão para a participação [...]”.

Como visto, com o objetivo de cessar as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente e evitar a instauração de eventual persecução penal, o impetrante manejou a presente ordem de
habeas corpus
, cujo pleito subsidiário foi acolhido liminarmente, por ocasião da análise do pedido de reconsideração, o que resultou na suspensão da determinação de sua inclusão no Projeto Piloto de Combate à Violência Doméstica, promovido pela Polícia Militar.

Na oportunidade, concluiu-se que a manutenção da medida se revelaria desarrazoada e desproporcional, diante do risco de comprometer a regular progressão funcional do paciente em sua carreira militar, sobretudo ao se sopesar o fato de que o vínculo entre ele e a ofendida foi encerrado há cerca de três anos e que a última ameaça que lhe é imputada remonta a outubro de 2024 – inexistindo, desde então, qualquer indício de reiteração da conduta intimidatória.

No que tange às demais medidas protetivas de urgência, ainda revela ser mais adequada a sua manutenção, por coadunar-se com os fins protetivos da Lei nº 11.340/06, cujo escopo é assegurar a integridade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, e por não implicar sua vigência, ademais, em qualquer ônus ou prejuízo de natureza desproporcional ao paciente.

No que se refere à pretensão de obstar, de modo preventivo, eventual persecução penal, impõe-se reafirmar – tal como consignado na apreciação liminar desta ordem – que o
habeas corpus
, quando manejado com essa finalidade, constitui providência de
caráter absolutamente excepcional
, restrita às hipóteses de ilegalidade flagrante, em que se demonstre, de maneira clara, inequívoca e imediata, a absoluta ausência de justa causa para a instauração ou continuidade da ação penal.
Não é esse, contudo, o cenário delineado nos autos
.

A propósito:

“[...] O trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, é
medida excepcional, reservada às hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito
”.
(STJ - AgRg no HC: 825638 SC 2023/0174808-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

“[...] O trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
somente admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção da punibilidade. Precedentes”.
(STJ, AgRg no RHC 186542/SP, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2023/0313791-0 – Sexta Turma, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em 18.6.2025, DJe 26.6.2025).

Cumpre assinalar, por fim, que ainda não consta, nos autos originários, qualquer requerimento formal da defesa a respeito da matéria ora examinada, tampouco pronunciamento judicial que a tenha apreciado, seja para acolhê-la ou rejeitá-la. Nesse contexto, mostra-se processualmente
inadmissível que esta instância revisora se antecipe à deliberação do juízo natural
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de comprometer a regularidade do trâmite procedimental.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico a liminar anteriormente deferida para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO VICTOR IPORA PARECIS DE JESUS
, exclusivamente no tocante à desobrigação de sua participação no Projeto Piloto de Combate à Violência Doméstica, desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026